Tribunal: TJMT
Processo: 1006809-40.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006809-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Competência, Litisconsórcio, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE), ILVO ARLINDO WEBER - CPF: 373.188.610-34 (AGRAVADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1 –
LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO – INDEFERIDOS – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
–
SUSPENSÃO DO PROCESSO – DESNECESSIDADE –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Com a condenação solidária dos requeridos na Ação Civil Pública é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do artigo 275 do CC, de modo que se revela desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo.

Ajuizada a ação apenas em face do Banco do Brasil S.A., sem a presença de nenhum dos entes federais elencados no artigo 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva.

Concluído o julgamento do REsp no
1.319.232/DF e por força da decisão
publicada no DJe de 25.3.2021, deve ser restabelecido o regular andamento processual de todas as ações autônomas de liquidação e cumprimento de sentença coletiva com origem na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra o Banco do Brasil S/A, Banco Central do Brasil e União Federal (autos de no 94.008514-1).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1006809-40.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO:

ILVO ARLINDO WEBER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT,
Dr. Jean Paulo Leão Rufino
, que na Ação de Liquidação de Sentença no
1002424-88.2019.8.11.0021,
ajuizada por

ILVO ARLINDO WEBER
, indeferiu matérias preliminares arguidas pelo ora agravante inerentes
à desnecessidade de sobrestamento do feito, da competência para julgamento da liquidação individual, do chamamento ao processo e da inépcia da petição inicial por ausência de documentos essenciais, bem como
delimitou a questão de fato, inverteu o ônus da prova e determinou providências para o prosseguimento do curso processual da ação.

Em suas razões recursais o agravante aduz a necessidade do efeito suspensivo ao agravo, sob o argumento de que
“
todos os atos que vierem ser praticados poderão, pelo menos em tese, e com razoável grau de certeza, serem todos considerados nulos, provocando inútil perda de tempo, recursos financeiros e recursos humanos, com o desempenho de atos inúteis no curso do processo”
(sic).

Acrescenta que na condição de devedores solidários, a União Federal e o Banco Central do Brasil devem ser chamados ao processo, procedendo-se a extinção da ação em relação ao agravante.

Aduz ainda que em razão da distribuição da ação originária, deve o processo ser declinado para a Justiça Federal.

Prequestiona artigos da Constituição Federal e dos Códigos de Defesa do Consumidor e Processo Civil.

Com estes argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a incompetência da Justiça Estadual para apreciar o feito e a carência da ação em relação ao agravado.
(Id 124333660)

O almejado efeito suspensivo foi
deferido
por mim, na data de 04/05/2022, conforme Id 125597180.

Contrarrazões ofertadas no Id 127382184.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller,

deixa de opina por

“a
ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial”
(Id 127431193).

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 125542688.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o teor recursal reside no inconformismo do agravante com a decisão interlocutória em que
o Juízo
a quo

rejeitou matérias de incompetência, formação de litisconsórcio passivo e chamamento ao processo, inverteu o ônus da prova atribuindo ao requerido (agravante) comprovar a inexistência ou valor das diferenças a serem ressarcidas e a exibir documentos inerentes às operações de créditos e correspondentes às apurações das quantias devidas, objeto da ação.

Pois bem. Quanto à primeira matéria arguida pelo agravante, ou seja,
“imprescindível a prévia citação do Banco do Brasil para a liquidação da sentença nos termos do art. 509, II do CPC, considerando que a decisão proferida em sede de ação coletiva não ostenta, por si só, eficácia executiva, obstando que o procedimento se inicie com simples cálculos aritméticos”,
o tema foi objeto de exame pelo juízo
a quo
na ocasião em que recepcionou a ação de liquidação de sentença e determinou a citação do executado.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse: (Id 28253057 – autos de origem):

“
(...) a sentença genérica concernente aos direitos individuais homogêneos não indica suficientemente quem é o titular do direito
,
bem como o montante da reparação de cada um, atinente ao
quantum debeatur,
de modo que tais objetos merecem tratamento em liquidação de sentença.

Nessa direção, levando-se em consideração que a demanda ora em destaque se refere à direito individual homogêneo, aliado ao fato da necessidade de se apurar quem é o titular do direito, bem como o montante a ser reparado, mostra-se necessário analisar a modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema jurídico brasileiro.

A liquidação de sentença genérica necessitará de análise concernente aos fatos que o liquidante teria sofrido, o nexo de causalidade com o fato danoso indicado na sentença genérica, bem como a respectiva mensuração do resultado.

Sendo assim, diante da necessidade de alegar
fatos novos,
este Juízo entende como necessário que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, prevista no art. 511 do Código de Processo Civil, que assim preleciona: Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código”

Desse modo, tendo o Magistrado proferido no início da marcha processual da ação de liquidação de sentença, sem formal oposição do executado, ora recorrente, a tempo e modo adequado, porquanto quedou-se inerente no oferecimento de sua contestação, a ausência de irresignação conduz ao reconhecimento da preclusão da matéria.

Em relação à alegada necessidade de formação de litisconsórcio passivo ao argumento de que o STJ condenou o Banco do Brasil de forma solidária,
“sendo imprescindível o chamamento ao processo”
da União e do Banco Central, assim como, reconhecimento da competência da Justiça Federal, reitero o entendimento já consignado nos autos por esta relatora, de que
o fato da condenação indenizatória ter sido proferida pela Justiça Federal não implica, necessariamente, que a liquidação e a execução também se devam fazer perante Juízo Federal.

Não se encontram previstas, entre as causas elencadas no artigo 109 da Constituição Federal, “a liquidação e execução de decisão referente a processo tramitado em juízo federal”, somente havendo a previsão da
“execução de carta rogatória, após o “exequatur”, e de sentença estrangeira, após a homologação”
(art. 109, X, da CF).

Não sendo a execução de sentença prolatada por Juízo Federal hipótese autônoma de competência da Justiça Federal, esta competência somente ocorrerá se presentes, no processo de liquidação, as hipóteses taxativamente elencadas no art. 109 da Constituição Federal como causas de competência da Justiça Federal.

Isso porque
“a distribuição da competência na esfera federal é constitucional e taxativa, e, portanto, não comporta ampliação pela norma infraconstitucional”
(Antônio César Bochenek e Vinícius Dalazoana, Competência Cível da Justiça Federal e dos Juizados Especiais Federais, 3a edição, 2016, página 63).

Assim, o autor/agravado serviu-se da faculdade a ele conferida – nos termos de orientação jurisprudencial do STJ em sede de recurso repetitivo (STJ, Resp 1.243.887, Corte Especial, Luís Felipe Salomão, DJe 12/12/2011) – de ajuizar a liquidação e execução individual de sentença coletiva no foro de seu domicílio, não no juízo principal, o qual tramitara a ação coletiva, uma vez que ausente parte com competência própria da Justiça Federal.

É inexistente a excepcional razão jurídica – competência funcional do juízo que processou a causa em primeira instância para liquidar e cumprir a sentença/acórdão (art. 516, II, do CPC) – que tem levado o STJ a manter a Justiça Federal competente para cumprimento de sentença quando não mais subsistam os entes federais que justificaram sua competência na fase de conhecimento.

Portanto, o liquidante optou por desvincular-se, para liquidação e execução, do juízo federal (3a Vara da JFDF) onde tramitou a causa,

não havendo em se falar em chamamento ao feito da União e Banco Central do Brasil, assim como, deslocamento da competência para processar o feito à Justiça Federal
.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA No 94.00.08514-1 – OPERAÇÃO DE CRÉDITO RURAL CORRIGIDA PELA CADERNETA DE POUPANÇA – IRRESIGNAÇÃO – MULTA DO ART. 523, § 1o CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ – LIBERAÇÃO DE QUANTIA DEPOSITADA INDEPENDENTE DE CAUÇÃO – LIQUIDAÇÃO SUSPENSA – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS NO RESP no 1.319.232/DF – RECURSO DESPROVIDO
. Diante da oposição de Embargos de Divergência pela União e pelo Banco do Brasil determinando o sobrestamento do julgamento do recurso até o julgamento do RE 870.947/SE, submetido à repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a correlação das matérias, a saber, os índices de correção monetária e juros de mora a serem utilizados, não há falar em pagamento de multa do art. 523 § 1o CPC, nem mesmo de multa por litigância de má-fé. Consequentemente, deve-se aguardar a liberação da quantia depositada até o julgamento dos embargos de divergência.”
(TJ-MT 10103464420228110000 MT, Relator: DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 – CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULA RURAL –- DIFERENÇAS IPC E BTN - INTERESSES META INDIVIDUAIS - CHAMAMENTO DA UNIÃO E BANCO CENTRAL PARA COMPOR A LIDE – DESNECESSIDADE– CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – -LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO- DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO - LIVRE ESCOLHA DO CREDOR - ART. 275 DO CC – - COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
- AGRAVO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil preconiza, no art. 300, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A falta de qualquer requisito impossibilita a concessão da tutela de urgência.

Apesar de a sentença proferida na ACP Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 ter condenado solidariamente o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), esta solidariedade advinda de liame obrigacional constitui-se na formação de um litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, uma vez que o credor poderá escolher contra quem pretende demandar (art. 275 do CC).

Segundo o STJ: “a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ” – assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Estadual para processamento do feito.”
(TJ-MT 10036127720228110000 MT, Relator: DESA NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 29/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1 - DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAIS - INÉPCIA DA INICIAL - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO INDISPENSÁVEL - NÃO VERIFICADA - LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO - INDEFERIDOS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
- RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA - VALORES UTILIZADOS PARA O FOMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICÊNCIA TÉCNICA OU FINANCEIRA - INAPLICABILIDADE DO CDC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os documentos juntados pelos requerentes, ao menos neste momento processual, se mostram suficientes para a pretensão de liquidação de sentença, de forma que não há razão para acolher o pedido de extinção do feito, por alegada falta de documentos indispensáveis. Com a condenação solidária dos requeridos na Ação Civil Pública é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do art. 275 do CC, de modo que se revela desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo. Ajuizada a ação apenas em face do Banco do Brasil S.A., sem a presença de nenhum dos entes federais elencados no art. 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o produtor rural, ao obter crédito para incremento de sua atividade econômica, não pode ser considerado destinatário final da relação de consumo, razão pela qual não se aplica ao caso o CDC (AREsp 1250462).”
(TJ-MT 10010639420228110000 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

Verifica-se, por fim, que
descabe o sobrestamento do presente feito, uma vez que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do EREsp no. 1.319.232/DF, tendo perdido sua eficácia o efeito suspensivo anteriormente concedido.

Por força de decisão proferida pelo STJ no EREsp 1.319.232/DF, publicada no DJe de 25.3.2021, deve ser restabelecido o regular andamento processual, em primeiro e segundo graus, de todas as ações autônomas de liquidação e cumprimento de sentença coletiva com origem na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra o Banco do Brasil S/A, Banco Central do Brasil e União Federal (autos de no 94.008514-1), visando à devolução das diferenças pagas pelos mutuários de cédulas de crédito rural lastreadas em recursos da caderneta de poupança, em virtude da implementação do Plano Collor I, no mês de março de 1990, em decorrência do afastamento da ordem de suspensão nacional determinada em 11.3.2021 no RE 1.101.937/SP pelo egrégio Supremo Tribunal Federal (tema 1075).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022